Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-46.2022.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004685-46.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS ALCANTARA BAREIA - CPF: 672.984.351-91 (APELANTE), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), GUSTAVO ANUNCIACAO DE PAULA - CPF: 001.731.781-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004685-46.2022.8.11.0045

APELANTE:ELIAS ALCÂNTARA BAREIA

APELADA:ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIAS ALCÂNTARA BAREIA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com supedâneo no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
no caso em tela, cristalino não ter a apelada cumprido as exigências da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, tendo em vista não ter possibilitado defesa suficiente à parte autora, ora apelante, em afronta explícita ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp n.º 1.412.433/RS, sob a sistemática dos repetitivos, de que “se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária, vedada a cobrança sumária” (sic).

Assevera que “
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 88619169, não foi assinado pelo titular da unidade consumidora ou representante legal, apenas sob a alegação de que “o consumidor recusou-se a assinar”, conforme informação da equipe de vistoria” (sic).

Discorre que “
nítida a distorção desta afirmação, uma vez que, na realidade, o consumidor titular sequer estava presente no momento, sendo que o Sr. Esac, o qual os prepostos da apelada afirmaram ser filho do titular da UC, em realidade é seu sobrinho” (sic).

Alega que “
o titular e responsável pela unidade consumidora não acompanhou a visita técnica da concessionária, sendo que conforme relatado na exordial, não recebeu o TOI acostado aos autos, tampouco o convite indicando o agendamento da perícia realizada, para que pudesse se fazer presente e acompanhar o procedimento, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa” (sic).

Argumenta que
“no caso em tela, primeiramente, a concessionária apelada sequer apontou quando supostamente teve início a irregularidade em tese verificada na inspeção, de modo que não há como se determinar a média de consumo anteriores a fato da qual não se tem marco temporal delimitado” (sic).

Anota que
“é inegável abusividade nas cobranças efetivadas independentemente de comprovação plausível, trazem, além do grave receio de efetivamente ficar sem o fornecimento de energia, uma série de transtornos, sendo, no caso em tela, o dano moral existente in re ipsa, sendo cabível a reparação civil” (sic).

A par desses argumentos, pugna para que o recurso seja recebido também no efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como, condenar a apelada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como no pagamento das custas processuais (Id. 227554516)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e no final, requereu a majoração dos honorários advocatícios (Id. 227554518).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 227598677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ELIAS ALCÂNTARA BAREIA
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que é
titular da unidade consumidora nº 6/2685316-8, e recebe mensalmente as respectivas faturas, pagando-as em dia para evitar a suspensão do fornecimento do serviço em sua chácara, localizada na zona rural.

Contudo, afirma o autor que, no início do mês de julho do ano de 2022, foi surpreendido com o recebimento de carta ao cliente, expedida pela requerida, afirmando que ao inspecionar sua instalação elétrica, foi constatada anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto.

Ainda, segundo referido documento, na unidade consumidora do autor, supostamente deixou-se de registrar o consumo de 17.423 khw, sendo devido, portanto, pelo titular da unidade, o valor de R$ 19.534,61 (dezenove mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), a título de recuperação de consumo, valor que foi lançado em duas faturas com referência no mês de junho de 2022 e vencimento em 90 dias e 92 dias, nos valores respectivos de R$ 9.659,70 e outra de R$ 9.874,91.

Aponta que não foi apontada qualquer justificativa que amparasse a cobrança efetuada, tampouco lhe foi oportunizado acompanhar eventual perícia do equipamento, se é que foi realizada, sendo sua única certeza que não há nenhuma irregularidade em seu medidor de energia.

Mensura que após a suposta verificação de que o medidor estava deixando de registrar o real consumo, com sua consequente readequação, sem qualquer alteração no imóvel do autor, o consumo no mês subsequente subiu para aproximadamente 3.000 khw, gerando conta, ora não reconhecida como devida, no importe de R$ 3.267,06 (três mil duzentos e sessenta e sete reais e seis centavos), sendo que no mês seguinte veio a fatura atual onde o consumo caiu para pouco mais de 300 khw, ou seja, uma diferença de 10 vezes no consumo de energia sem qualquer explicação.

Afiança que não adimpliu o valor, o qual de forma evidente está sendo cobrado indevidamente, até mesmo porque sequer teria condições financeiras para tanto, tendo tentado uma negociação com a Requerida, sem sucesso, sendo que além do risco de ter seu nome negativado, passou, ainda, a ser ameaçado de suspensão no fornecimento de sua energia.

Por isso, requereu a antecipação de tutela para que requerida se abstenha de inscrever o CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito ou de interromper o fornecimento de energia elétrica, além de pugnar a suspensão da cobrança do débito ora combatido.

No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos para declarar a inexistência da dívida ora contestada e cobrada indevidamente em desfavor do autor, no importe de R$ 19.534,61 (dezenove mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) referente à recuperação de consumo e de R$ 3.267,06 (três mil duzentos e sessenta e sete reais e seis centavos) referente ao mês de junho de 2022; condenou a requerida a indenizar o autor pelos danos morais ocasionados pelas suas condutas ilícitas, no montante sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais); bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que inexistente qualquer ato ilícito praticado pela concessionária diante da irregularidade no registro de consumo, que agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença de consumo não faturado.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante insurge-se com o presente apelo, buscando que seja reconhecida a irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia que gerou a fatura de recuperação de consumo, bem como, inexigibilidade do débito questionado e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

Pois bem. Quanto ao ponto, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
declaração de inexistência da
fatura no valor de R$
19.534,61 (dezenove mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos) referente à recuperação de consumo e de R$ 3.267,06 (três mil duzentos e sessenta e sete reais e seis centavos) referente ao mês de junho de 2022.

Na hipótese, a requerida/apelada se desincumbiu do ônus da prova quanto à regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu o feito com: cópia dos Termos de Ocorrência e Inspeção nºs 88619587 e 88619169 (Id. 227554500 e 227554510); fotos (Id. 227554503), sendo que em ambos os termos foram assinados pelo Sr. Esac Alcântara Barea da Silva (filho do requerente), sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Houve a avaliação mediante laudo elaborado pelo IPEM-MT, consignando a r
eprovabilidade
do medidor (Id. 227554507), em que constou a seguinte conclusão:
“O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão incompatíveis com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com sua base violada.”

Além disso, houve a notificação da recuperação de consumo (Id. 227554501), com as

faturas do consumo recuperado, no valor de R$ 19.534,61 (dezenove mil quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos), a título de recuperação de consumo, valor que foi lançado em duas faturas com referência no mês de junho de 2022 e vencimento em 90 dias e 92 dias, nos valores respectivos de R$ 9.659,70 e outra de R$ 9.874,91.

Nesse contexto, a toda evidência, considerando a contraprestação à utilização do serviço pelo usuário, a fatura correspondente ao consumo é devida, assim como a fatura de recuperação é perfeitamente exigível, porquanto demonstrado que a irregularidade no equipamento de medição resultou em registro de consumo inferior ao real.

No mais, cumpre registrar que ainda que a parte autora não tenha dado causa às irregularidades, considerando que se beneficiou com o ocorrido, deve responder pelo pagamento do consumo de energia não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa.

Quanto ao procedimento, observa-se que a requerida agiu em estrita obediência às normas vigentes (Lei nº 8987/95 e Resolução nº 456/2000 da ANEEL),
sendo certo que a requerente teve ciência que o medidor da sua unidade consumidora havia encaminhado para análise feita no Laboratório.

Assim, provada a falha no registro de consumo, inclusive por meio de laudo técnico realizado pelo
IPEM
-MT, deve ser reconhecido o direito da concessionária de energia elétrica à cobrança da diferença de consumo não faturado, sob pena de enriquecimento sem causa da usuária que se beneficiou do serviço.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA –
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM ELEMENTO INOPERANTE – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – CONSUMIDOR QUE SE BENEFICIOU DO FATURAMENTO A MENOR – DÉBITO LEGÍTIMO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.(N.U 1004003-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)” No caso, foi lavrado o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) com anotação de que no ato da vistoria foi encontrado no medidor elemento inoperante e o mesmo seria retirado para teste no IPEM-MT. Após isso, no laudo pericial realizado, também, pelo IPEM-MT restou constatado que o mesmo não estava funcionando em conformidade com o regulamento técnico, razão pela qual se fez necessária a sua correção, com a consequente apuração do que foi, efetivamente, consumido.”
(TJ-MT 10014134420208110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DEVIDA REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– MEDIDOR DANIFICADO – PERÍCIA DESNECESSÁRIA – § 1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS – DÉBITOS EXISTENTES – NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR –
PERÍCIA PELO INMETRO REALIZADA – RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO.
Se comprovado nos autos que a parte autora recebeu uma via do documento “Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI”, bem como agendamento de avaliação técnica do medidor pelo IPEM-MT, não há dúvida de que o consumidor teve conhecimento da irregularidade do equipamento medidor de energia elétrica.

Assim, não demonstrado pela parte autora qualquer ato ilícito cometido pela concessionária/apelante no procedimento adotado para a verificação e correção da irregularidade encontrada no medidor existente na sua residência, tem-se por devida a quantia referente à recuperação de consumo de energia, cujo valor foi obtido tal qual estipulado pelas normas emitidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, mormente se constatada a fraude externa no equipamento de medição por laudo fotográfico e por perícia realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, tendo sido reprovado o medidor e constatado que: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. O medidor encontra-se com a engrenagem do registrador trocada
.”
(N.U 1006821-11.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada por seus próprios fundamentos, e por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024